Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. FOTOGRAFIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
2. A fotografia tirada na Delegacia de Polícia demonstra que houve lesões constatadas, confirmando as lesões sofridas no rosto da ofendida, além da perda de um dente, sendo perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, também confirmada pelos policiais ouvidos inclusive em Juízo.
3. A fotografia do rosto da vítima foi tirada pelos policiais, pouco após a ocorrência dos fatos. Tais agentes possuem fé pública, eis que constataram as lesões aparentes naquele momento. Portanto, não há dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP. Portanto, ainda que não tenha sido formalizado o laudo pericial, não se desclassifica o crime para qualquer outro ou para contravenção penal, se a lesão pode ser comprovada por outros meios devidamente contraditados pela defesa.
4. A valoração negativa das consequências do crime só pode ser verificada se a conduta extrapolar o resultado típico, mas não em relação a condutas que sejam desdobramentos lógicos do crime. A perda de um dente da vítima, em virtude das agressões cometidas pelo acusado, justifica a análise desfavorável, na primeira etapa do cálculo da pena.
5. O regime prisional pode ser o semiaberto, na hipótese de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, além de as consequências do crime serem desfavoráveis.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.